Tribunal: TJPA
Processo: 0802299-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802299-18.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÕES INDEFERITÓRIAS DA REVOGAÇÃO FUNDAMENTADAS.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. SENTENÇA QUE NÃO FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA FÁTICA NA SITUAÇÃO DO ACUSADO. FUNDAMENTOS QUE PERDURAM ATÉ O PRESENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NESTE CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída, razão pela qual não conheço de tal alegação.

2.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O paciente e os corréus
Murilo da Silva Luso
e
George Castro da Luz
ceifaram a vida de Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara, mediante disparos de arma de fogo. Segundo a peça inicial acusatória, a motivação do crime consistiu em rixas pretéritas, em razão de a vítima ter, supostamente, furtado a bicicleta do acusado Elias Júnior Monteiro Mescouto e, ainda, possuir dívidas atinentes ao tráfico de drogas com o acusado George Castro da Luz. Na sentença de pronúncia (
Doc. nº 2021.00354493-38
), datada de 28/02/2021, o juízo se manifestou pela manutenção da prisão do paciente e seus corréus, tendo assim se pronunciado:
“(...). Conforme o previsto no artigo 413, §3°, do Código de Processo Penal, os pronunciados devem permanecer custodiados, como estiveram até a conclusão da instrução processual da primeira fase procedimental, visto que, a despeito da sentença de pronúncia, não vislumbro, neste momento, mudança fática e jurídica para alterar a situação deles (...)”
. Em informações, datada de 30/03/2021, o juízo coator justificou que, a sentença de pronúncia, em suma, houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como das demais decisões de reavaliação da custódia cautelar, realizadas no transcorrer do processo, considerando que, efetivamente, o paciente esteve preso no decorrer de toda a instrução processual, sem qualquer notícia nos autos de eventual revogação da cautelar.

3. Como se vê, a prolatora da medida, na sentença de pronúncia, demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção das prisões, em virtude da gravidade concreta do delito praticado e necessidade de preservar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal aliada aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, vez que as testemunhas voltarão a depor em plenário, sendo necessário manter o sentimento de segurança dessas testemunhas para prestarem os seus depoimentos de forme livre na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ainda não designada, em face das condições sanitárias necessárias, considerada a conjuntura pandêmica mundialmente vivenciada ante a propagação do vírus da COVID-19. Trata-se de fundamentos que perduram até o presente e que, de certo, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar do paciente.

4. No caso em tela, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a gravidade concreta e as circunstâncias do crime evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública.

5. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Paulo Cleber Maciel Batista André

e

Brenda Margalho da Rosa
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Elias Júnior Monteiro Mescouto
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0008785-39.2018.8.14.0006
, visando a
revogação da custódia preventiva ou a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Consta da
impetração
(ID 4755620) que o paciente foi
denunciado
juntamente com
outros corréus
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 29,
caput
, do CPB, porque, no dia
30/12/2017
, teria concorrido para a
morte do nacional Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara
, mediante
disparos de arma de fogo
. Atendendo representação policial, o juízo
decretou a prisão preventiva
do paciente, situação que permanece desde o dia
29/07/2019
, estando
atualmente recolhido
na
Central de Triagem Metropolitana IV
.
Pedidos de liberdade
foram formulados em favor do paciente, porém
indeferidos
, inclusive outros
habeas corpus
, onde
a ordem foi denegada
.

Na
audiência de instrução e julgamento
,
os acusados negaram a autoria ou qualquer envolvimento no crime que os priva de liberdade
. Segundo a defesa, não há qualquer evidência convicta da autoria ou participação do paciente no crime que lhe é atribuído (
negativa de autoria
), restando
apenas indícios diminutos
, estes que serviram para embasar a decisão que o pronunciou.

O paciente, possuidor de condições pessoais favoráveis, se encontra privado de liberdade há exatamente 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
, sem decisão passada em julgado. O juízo
acolheu a denúncia oferecida
e
pronunciou o paciente
–
e demais corréus
– pela suposta prática de
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima
.

Os impetrantes referem ser inegável o
constrangimento ilegal
suportado pelo paciente, ante a
falta de fundamentação idônea da decisão de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva
,
não tendo demonstrado de forma concreta o porquê do não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
. A medida extrema não pode ser imposta pela simples prática de um crime, com base em sua
gravidade abstrata
, não tendo o juízo
apresentado nova fundamentação
que justificaria a manutenção da medida constritiva, valendo-se de uma
fundamentação genérica, não individualizada
.

Assim, toda e qualquer decisão prisional deve demonstrar concretamente, por meio de sua motivação, o não cabimento das referidas medidas cautelares e a necessidade da prisão preventiva, razão pela qual os impetrantes requerem a concessão da ordem em caráter liminar, expedindo-se, por conseguinte, o competente
alvará de soltura
. No mérito, requerem a
concessão definitiva da ordem
, para
revogar a prisão preventiva
do paciente ou a
substituição da prisão preventiva por quaisquer medidas
cautelares previstas no art. 319 do CPP
ou
determinar que o juízo coator assim o faça
.

Por fim, pugnam pela
intimação pessoal dos advogados
para a realização de
sustentação oral
.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, no entanto,
o magistrado alegou a minha prevenção no dia 23/03/2021
(despacho ID 4758778), a qual foi
acolhida
por mim em
24/03/2021
(despacho ID 4770666).

Em
26/03/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 4788387) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 011/2021-GJVTJ
, datado de
30/03/2021
(ID 4816500).

A autoridade coatora, após narrar com detalhes os fatos descritos na denúncia, bem como toda a tramitação processual do caso, informa que a custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido por este juízo, por haver reconhecido a
presença dos requisitos necessários à sua decretação
, notadamente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
.

O juízo ressalta que
pronunciou o paciente Elias e os demais corréus e manteve as respectivas custódias cautelares
. A sentença de pronúncia houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva dos corréus, assim como das demais decisões de reavaliação de custódia cautelar, realizadas no decorrer do processo, considerando que, efetivamente, o paciente esteve preso no decorrer de toda a instrução criminal, sem qualquer notícia nos autos de eventual revogação da cautelar.

Esclarece que,
a decisão inicial de decretação da prisão preventiva do paciente, prolatada na data de 29/07/2019, destacou a necessidade da preservação da instrução criminal, buscando garantir a isenção das testemunhas em prestar seu depoimento em juízo, e ainda, resguardar suas integridades físicas
, acrescentando na fundamentação da decisão,
o fato de o paciente possuir antecedentes criminais pela prática de outros crimes
, estando, inclusive, sendo investigado por crime de mesma natureza (
Processo nº 00006705-58.2020.8.14.0006
).

Com relação à personalidade e conduta social do paciente, comunica que não há elementos suficientes que nos permitam valorá-las, todavia há indícios de se tratar de
pessoa com personalidade violenta e imoderada
.

Por fim, destaca que,
o processo se encontra finalizado em sua primeira fase
, tendo o paciente e os corréus sido
pronunciados
, em sentença prolatada na data de
28/02/2021
,
aguardando-se, tão somente, a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
, que será tão logo marcada dadas as condições sanitárias necessárias, considerada a conjuntura pandêmica mundialmente vivenciada ante a propagação do vírus da COVID-19.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pela
denegação do

mandamus
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 4844787).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar,
quanto à alegação de dúvida no que tange à autoria delitiva
, esta não merece prosperar. Os impetrantes alegam que
não resta qualquer evidência convicta da autoria ou participação do paciente no crime que lhe é atribuído
. Tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente no delito narrado na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Sendo assim,
não conheço de tal alegação
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão do paciente
Elias Júnior Monteiro Mescouto
.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

À luz da legislação processual penal, após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, denominada de
Pacote Anticrime
, o
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja
prova da existência
do crime
e
indícios suficientes de autoria
, além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Com a inovação legislativa, deve-se primeiro verificar se é caso de manter o agente em liberdade sem nenhuma restrição, e, ultrapassada esta fase, há que se averiguar a adequação e necessidade das medidas cautelares alternativas diversas à prisão.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

In casu
, o paciente foi
denunciado
pela prática do crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA
. O paciente e os corréus
Murilo da Silva Luso
e
George Castro da Luz
ceifaram a vida de
Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara
, mediante
disparos de arma de fogo
. Segundo a peça inicial acusatória, a motivação do crime consistiu em rixas pretéritas, em razão de a vítima ter, supostamente, furtado a bicicleta do acusado Elias Júnior Monteiro Mescouto e, ainda, possuir dívidas atinentes ao tráfico de drogas com o acusado George Castro da Luz.

Na
sentença de pronúncia
(
Doc. nº 2021.00354493-38
), datada de
28/02/2021
, o juízo se manifestou pela
manutenção da prisão do paciente e seus corréus
, tendo assim se pronunciado:
“(...). Conforme o previsto no artigo 413, §3°, do Código de Processo Penal, os pronunciados devem permanecer custodiados, como estiveram até a conclusão da instrução processual da primeira fase procedimental, visto que, a despeito da sentença de pronúncia, não vislumbro, neste momento, mudança fática e jurídica para alterar a situação deles (...)”
.

Em
informações
, datada de
30/03/2021
, o juízo coator justificou que,
a sentença de pronúncia, em suma, houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como das demais decisões de reavaliação da custódia cautelar, realizadas no transcorrer do processo
, considerando que, efetivamente, o paciente esteve preso no decorrer de toda a instrução processual, sem qualquer notícia nos autos de eventual revogação da cautelar.

Vale a pena transcrever trechos relevantes do decreto prisional do paciente Elias Júnior:

“(...). O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior
a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.
Pelas características do crime do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado em face de um furto de uma bicicleta que os acusados entenderam que teria sido praticado pela vítima
.
Entendo que os acusados, em liberdade, intimidarão testemunhas e atrapalharão a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa dos participantes é intensa, tanto é que, alguns deles já possuem prisões anteriores por diversos crimes
. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não há dúvidas quanto à existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial.
O crime apurado, devidamente comunicado à Polícia gerou abalo social que se perpetua até o presente momento, principalmente pelo fato de que a vítima era jovem e estava com alguns amigos fumando na esquina de sua casa. Sendo assim, passível de decretação de preventiva para estancar a possibilidade de reiteração de práticas dessa natureza
. Ante todo o exposto, como discorrido acima,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS:

1- ELIAS GARCÊS MESCOUTO
, filho de Antônio Maria Alcântara Mescouto e Neuza da Conceição Garcês Mescouto, nascido em 07/02/1971, RG 1790385 PC/PA, solteiro, residente na Rua Fé em Deus, n. 43, Loteamento Nova Esperança, Bairro do 40 horas, Ananindeua/PA.
2- ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO
, brasileiro, filho de Elias Garcez Mescouto e Vera Lúcia Ferreira Monteiro, nascido em 25/03/1994, RG 6998688 PC/PA, barbeiro, residente na Rua Fé em Deus, n. 43, Loteamento Esperança, Bairro 40 horas, Ananindeua/PA.
3- MURILO DA SILVA LUSO
, brasileiro, Infopen n. 90273, filho de Maria da Conceição Luso Cardoso, nascido em 04/11/1994, união estável, residente na Rua Fé em Deus, n. 78, Loteamento Nova Esperança, Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA.
4- GEORGE CASTRO LUZ
, filho de Hibiapina do Socorro Castro Luz, nascido em 15/01/1993, natural de Belém, RG 5231784-6 PC/PA, CPF 007.900372-97, residente na Rua Itaboraí, n. 54, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, devendo ser recolhidos ao cárcere até nova decisão”
.

Como se vê, a prolatora da medida, na sentença de pronúncia, manteve os argumentos do decreto prisional e demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção das prisões, em virtude da
gravidade concreta do delito praticado e necessidade de preservar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal aliada aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
, vez que
as testemunhas voltarão a depor em plenário
, sendo necessário manter o
sentimento de segurança dessas testemunhas
para prestarem os seus depoimentos de forme livre na
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ainda não designada, em face das condições sanitárias necessárias, considerada a conjuntura pandêmica mundialmente vivenciada ante a propagação do vírus da COVID-19
.

Sendo assim, eventual demora que pode ter ocorrido, não pode ser atribuída ao juízo, uma vez que
este vem envidando esforços com vistas a garantir ao paciente a apuração dos fatos a ele imputado no menor tempo possível
, tendo, inclusive, justificado em suas
informações
(ID 4816500),
o porquê de ainda não ter designado a sessão do Júri
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
no caso em análise, podendo-se verificar que os fundamentos da magistrada são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Tal juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Trata-se de fundamentos que perduram até o presente e que, de certo, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar do paciente
.

No caso em tela,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois
a gravidade concreta e as circunstâncias do crime
evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais dos pacientes
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
conheço em parte do

writ
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2021